Tribunal: STF
Processo: HC 248608
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.



TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Pereira Gefuni e outra, advogados, em benefício de A R C P, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 201.388/PR. 



O caso



    2. Consta nos autos que a paciente e corréus foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O Ministério Público do Paraná requereu a quebra do sigilo bancário dos denunciados, sendo o pedido deferido pelo juízo da Vara Criminal de Piraí do Sul/PR, em 17.4.2024 (e-doc. 4). 



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0040221-67.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, denegado pela Quinta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Délcio Miranda da Rocha, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N.º 11.340/2006 E ART. 1º DA LEI N.º 9.613/1998). ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TESE NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DO SIGILO PARA APURAÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS À PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”  (e-doc. 5).



    4. Esse julgado foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 201.388, não acostado aos autos. Foi interposto o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 201.388, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. LAVAGEM DE CAPITAIS. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que ‘a quebra de sigilo bancário sujeita-se apenas ao reconhecimento de sua utilidade para fins de investigação criminal. De fato, das medidas cautelares existentes no ordenamento jurídico, a quebra de sigilo bancário é a que menos afeta a privacidade ou os direitos fundamentais do investigado. [...] não há que se exigir um standard probatório e decisório tão elevado para sua efetivação. (HC 349.945/PE, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ªT, DJe 2/2/2017)’ (RHC n. 79.295/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021). 



    2. No caso em tela, o Magistrado singular declinou fundamentação suficiente para deferir a quebra de sigilo de dados bancários, porquanto a forma de pagamento utilizada pelo grupo criminoso ocorria pela modalidade pix ou transferência bancária, além da identificação de movimentações de recursos entre a ora recorrente e um corréu, bem como entre eles e a empresa de outro corréu, mostrando-se imprescindível a medida cautelar para contribuir com a investigação em andamento. 



    3. Ademais, a decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados bancários, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar n. 105/2001, demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade da intimidade e vida privada, protegida pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, como ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6).



    5. No presente habeas corpus, a defesa alega ilegalidade na decisão pela qual decretada a quebra de sigilo bancário da paciente, por ausência de fundamentação idônea do juízo de primeiro grau.



    Afirma que “a decisão se deu em termos genéricos, sem individualização da suposta participação de cada investigado que teve sua privacidade financeira violada, e não houve indicação da indispensabilidade das informações financeiras” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as razões apresentadas revelam que a quebra de sigilo bancário está lastreada em fundamentação jurídica inidônea, em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante da fundamentação delineada, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus a Paciente Andressa Rodrigues Coller do Prado, para declarar a nulidade da decisão que Decretou a Quebra de Sigilo Bancário, determinando-se o desentranhamento das provas obtidas e derivadas por meio da medida invasiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Busca-se na presente impetração a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau pela qual decretada a quebra de sigilo bancário da paciente, alegando-se ausência de fundamentação do ato judicial, em ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    8. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, “apesar de se enquadrarem os sigilo bancário e fiscal como proteção da privacidade assegurada no art. 5º, inc. X, da Constituição da República, havendo razões de relevante interesse público e exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades, o sigilo [fiscal e bancário] não pode prevalecer, impondo-se a medida excepcional”, desde que observado o disposto no § 4º do art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001 e o devido processo legal (HC n. 125.585-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 19.12.2014).



    Assim, por exemplo: HC n. 198334/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 16.3.2021; RHC n. 123.890-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.5.2015; HC n. 84.869, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe. 19.8.2005; e RHC 142.093-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.10.2019. 



    9. Na espécie, o juízo da Vara Criminal da comarca de Piraí do Sul determinou a quebra de sigilo bancário da paciente, com os fundamentos seguintes:



    “(...) verifica-se que a comercialização de entorpecentes supostamente praticada pelos denunciados o meio de pagamento utilizado, na maioria das vezes, era pela modalidade pix ou transferência bancária, havendo também movimentações de recursos entre os denunciado A[...] e K [...] e destes com a empresa [...] Ltda., de propriedade do denunciado I [...].



    Dessa maneira, resta demonstrado que no presente caso, a quebra de sigilo bancário e a consequente informação das movimentações financeiras requeridas pelo Ministério Público é o meio adequado para se alcançar o objetivo desejado, qual seja, a produção de provas” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    No acórdão proferido no Habeas Corpus n. 0040221-67.2024.8.16.0000, impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná, o Relator, Desembargador Délcio Miranda da Rocha, assentou:



    “O magistrado fundamentou adequadamente, amparando-se na Constituição e na legislação infraconstitucional, apontou as especificidades do caso, mencionando que supostamente a comercialização dos entorpecentes pelos denunciados era feita por pix ou transferência bancária, e indicou que tal meio se mostrava adequado para a obtenção da prova almejada. 



    Não houve, assim, mera fundamentação per relationem. 



    Desse modo, as alegações formuladas no presente remédio constitucional não são hábeis a considerar eventual nulidade da decisão. O Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que ‘a quebra de sigilo bancário sujeita-se apenas ao reconhecimento de sua utilidade para fins de investigação criminal. De fato, das medidas cautelares existentes no ordenamento jurídico, a quebra de sigilo bancário é a que menos afeta a privacidade ou os direitos fundamentais do investigado. [...] não há que se exigir um standard probatório e decisório tão elevado para sua efetivação. (HC 349.945/PE, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ªT, DJe 2/2/2017)’ (RHC n. 79.295/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.4.2021). 



    Nota-se que a decisão foi devidamente fundamentada, amparada em dados concretos apresentados pelo representante do Ministério Público” (fl. 5, e-doc. 5).



    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado nesta impetração, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Como se vê, o Juízo de primeiro grau declinou a existência de prévia investigação, apontando indícios de autoria e da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, pela ora recorrente, tendo assinalado que ‘a comercialização de entorpecentes supostamente praticada pelos denunciados o meio de pagamento utilizado, na maioria das vezes, era pela modalidade pix ou transferência bancária, havendo também movimentações de recursos entre os denunciado A [ora recorrente] e K e destes com a empresa ICM Importadora e Exportadora Ltda., de propriedade do denunciado I.’ (e-STJ fl. 29). 



    Dessarte, tenho que, no caso em tela, o Magistrado singular declinou fundamentação suficiente para deferir a quebra de sigilo de dados bancários, porquanto a forma de pagamento utilizada pelo grupo criminoso ocorria pela modalidade pix ou transferência bancária, além da identificação de movimentações de recursos entre a ora recorrente e um corréu, bem como entre eles e a empresa de outro corréu, mostrando-se imprescindível a medida cautelar para contribuir com a investigação em andamento. 



    Ademais, a decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados bancários, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar n. 105/2001, demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade da intimidade e vida privada, protegida pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, como ocorreu na espécie” (fl. 5, e-doc. 6).



     



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, o sigilo bancário assegurado no inc. X do art. 5º da Constituição da República “não se trata de um direito absoluto, sendo possível mitigar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, sempre por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, bastantes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública” (RHC n. 142.093-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.10.2019).



    11. No caso em análise, como assentado pelas instâncias antecedentes, verifica-se ter sido devidamente fundamentada a quebra do sigilo bancário da paciente, apontando-se a existência de diligências investigatórias prévias, pelas quais demonstrados indícios de participação da agente e corréus nos crimes descritos na denúncia.



    12. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e substitui-las pela conclusão de inexistência de indícios de participação da paciente nas atividades ilícitas investigadas, seria necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora